Tribunal: CARF
Processo: 10875.722958/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.722958/2018-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA APARECIDA TAVARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REPRESENTANTE LEGAL. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte, devem ser oferecidos à
tributação, a sua dedução deverá ser comprovada por documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/52) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 31/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722958/2018-57
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722958/2018-57

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 21/25) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2013, ano-calendário 2012,
em que foi constatada omissão de rendimentos de pensão alimentícia no montante
de R$ 19.828,49.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar de R$ 3.816,74, multa de ofício de R$ 2.862,55, além
de juros de mora de R$ 2.177,83 (calculados até 31/10/2018), totalizando o
crédito no valor de R$ 8.827,12.
Da Impugnação
3. Inconformada, tendo tomado ciência do lançamento em
05/11/2018 (AR fls. 27), a interessada contestou o lançamento em 16/11/2018,
através do instrumento de fls 4 e anexos, argumentando:

A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, assim se manifestando:
(...)
7. Consta às fls. 12 comprovante de rendimentos em nome da
contribuinte, tendo como fonte pagadora a pessoa física Paulo Julião dos Santos,
CPF 569.425.678-68, onde é informado o pagamento de R$ 19.828,49. O
pagamento da pensão alimentícia é declarado na DAA do contribuinte.
8. Os rendimentos recebidos de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais, sujeita-se ao
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
9. O carnê-leão é uma forma de recolhimento mensal de imposto
de renda de pessoas físicas e é cobrado relativamente aos rendimentos recebidos
de outras pessoas físicas, como no presente caso, de quem recebe pensão
alimentícia.
10. Verificando a DAA da contribuinte não consta recolhimento de
carnê-leão.
Portanto, deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, uma vez que rendimentos recebidos de pensão alimentícia são
tributáveis.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os valores recebidos a título de pensão alimentícia não eram “riqueza nova” ou
disponibilidades econômicas para seu próprio e exclusivo patrimônio, mas sim, direcionados a
seu único filho CAINÃ TAVARES SANTOS, na época com 22 anos, para pagar e custear seu
curso universitário, obrigação esta, determinada através de homologação judicial, por sentença,
na ação de alimentos;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722958/2018-57

- que a r. decisão primeira precisa ser reformada, pois a DRJ entendeu que os
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia são rendimentos tributáveis, o que é um
equívoco, pois o valor apenas transitava em sua conta bancária da recorrente, uma vez que era
destinada a custear as despesas de estudos do filho;
- não localizaram nenhum documento probatório, capaz de comprovar a matrícula
no curso de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados, apenas possuem o número do
cartão RA – Registro do Aluno (no 915124177, com sua senha própria esquecida pelo longo
período de inutilização após ter paralisado o curso), que era utilizado para transitar na
UNINOVE;
- está impossibilitada de comprovar os depósitos e saques, uma vez que a
instituição bancária não fornece extrato bancário de período superior a 5 (cinco) anos;
- não houve riqueza nova, tampouco disponibilidade econômica e sim a
transitoriedade na sua conta corrente;
- que é legítima a manutenção da decretação administrativa de suspensão da
exigibilidade do pagamento do crédito tributário.
Requer que seja anulado o lançamento do crédito tributário e que as todas as
intimações sejam enviadas a seu patrono.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/03/2019 (e-fl. 39); Recurso Voluntário
protocolado em 25/04/2019 (e-fl. 42), assinado por procurador legalmente constituído (fls.
53/54).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e outros.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
*********19.828,49, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do
aluguel, já deduzido da comissão correspondente.

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.722958/2018-57

Omissão de rendimentos de pensão tendo como pagador o CPF:
569.425.678-68, no valor de R$ 19.828,49, conforme comprovante de
rendimentos apresentados pela contribuinte.

A r. decisão revisanda, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito; junta aos
autos um único documento tratando-se de uma CNH em nome de Cainã Tavares Santos.
Alega que os valores depositados na conta da recorrente eram apenas transitáveis,
pois o genitor de Cainã, Sr. Paulo Julião, assim procedia.
No processo os fatos alegados precisam ser provados, a recorrente não trouxe um
documento sequer que provasse os fatos, sua insurgência não restou caracterizada.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, entendimento já sedimentado em Súmula.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital